Tribunal: TJDFT
Processo: 0750426-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. INCLUSÃO DE CRÉDITOS FAZENDÁRIOS NO QUADRO-GERAL DE CREDORES – QGC. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – CDAs. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO E DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que rejeitou impugnação à inclusão de créditos fazendários distritais no Quadro-Geral de Credores – QGC de massa falida.
2. Os agravantes alegam a inexigibilidade dos créditos, sustentando que algumas Certidões de Dívida Ativa – CDAs estão com exigibilidade suspensa em razão de exceções de pré-executividade pendentes de julgamento, enquanto outras estariam prescritas por ausência de ajuizamento da execução fiscal dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se em verificar se o Juízo de Falências é competente para examinar a alegação de que os créditos tributários incluídos no QGC são exigíveis, considerando a alegação de prescrição e a pendência de julgamento de exceções de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência para examinar a exigibilidade, prescrição e suspensão dos créditos tributários é do juízo da execução fiscal, nos termos do art. 7o-A, § 4o, II, da Lei n. 11.101/2005.
5. As Certidões de Dívida Ativa – CDAs possuem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme disposto no art. 3o da Lei n. 6.830/1980 e no art. 204 do Código Tributário Nacional – CTN, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar sua inexigibilidade.
6. A mera existência de exceção de pré-executividade pendente de julgamento não afasta a presunção de exigibilidade das CDAs, devendo eventual suspensão ou prescrição ser declarada pelo juízo da execução fiscal.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ reforça que, após a edição da Lei n. 14.112/2020, a competência para reconhecer a prescrição dos créditos tributários habilitados no juízo falimentar é do juízo da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A competência para decidir sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito dos créditos tributários habilitados no processo falimentar é do juízo da execução fiscal, nos termos do art. 7o-A, § 4o, II, da Lei n. 11.101/2005.
2. As Certidões de Dívida Ativa – CDAs possuem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar de forma inequívoca sua inexigibilidade.
3. A mera existência de exceção de pré-executividade pendente de julgamento não afasta a presunção de exigibilidade dos créditos tributários, sendo necessária manifestação expressa do juízo da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 7o-A, § 4o, II; Lei n. 6.830/1980, art. 3o; Código Tributário Nacional – CTN, art. 204.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.041.563/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.